Tribunal: TJDFT
Processo: 0751952-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751952-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: E E J FILGUEIRAS CONFEITARIA LTDA - ME, ELISETE JASPER FILGUEIRAS, MARIA DA CRUZ SOUSA LOPES ARAUJO, MODESTINO ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0007084-43.2015.8.07.0006, proposta pelo Agravante em desfavor de ELISETE JASPER FILGUEIRAS, ora Agravada, e de outros, acolheu a alegação da ora Recorrida de impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária mediante sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 22062805). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador